Tribunal: TJSP
Processo: 1011760-27.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – TÍTULOS DE CRÉDITO – DUPLICATA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Declaração de inexistência do título que constitui questão incontroversa, ante ausência de impugnação específica nos recursos – Título cedido pela sacadora Prodasa ao Banco Santander por endosso translativo – Natureza de

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – TÍTULOS DE CRÉDITO – DUPLICATA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Declaração de inexistência do título que constitui questão incontroversa, ante ausência de impugnação específica nos recursos – Título cedido pela sacadora Prodasa ao Banco Santander por endosso translativo – Natureza de cessão civil – Cessionário que responde por eventuais prejuízos causados pelo protesto indevido do título – Aplicação da Súmula 475 do c. STJ – Dano moral – Ausência de reflexo negativo concreto à honra objetiva da pessoa jurídica – Indenização desconstituída – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso da ré Prodasa provido e recurso do corréu Banco Santander parcialmente provido.